Tribunal: TCU
Processo: 015.894/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar deferida pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército em favor de Carida Deise de Sousa Diniz, Cassia Denise de Sousa Diniz, Karine Silva Diniz Nery, Kátia Cristine Diniz Nery, Katiane Diniz Marques Soares e Maria Rosário de Fátima Tomé Diniz a partir do falecimento de José Carlos Diniz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar (inicial e alteração) deferida pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército em favor de Carida Deise de Sousa Diniz, Cassia Denise de Sousa Diniz, Karine Silva Diniz Nery, Kátia Cristine Diniz Nery, Katiane Diniz Marques Soares e Maria Rosário de Fátima Tomé Diniz a partir do falecimento de José Carlos Diniz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Carida Deise de Sousa Diniz, Cassia Denise de Sousa Diniz, Karine Silva Diniz Nery, Kátia Cristine Diniz Nery, Katiane Diniz Marques Soares e Maria Rosário de Fátima Tomé Diniz (à Peça 4 sob o n.o 972/2019), concedendo-lhe o registro; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da pensão militar em favor de Carida Deise de Sousa Diniz, Cassia Denise de Sousa Diniz, Karine Silva Diniz Nery, Kátia Cristine Diniz Nery, Katiane Diniz Marques Soares e Maria Rosário de Fátima Tomé Diniz (à Peça 3 sob o n.o 10205/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção dos proventos na respectiva reforma em patamar superior ao do militar instituidor já reformado; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.